Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-62.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002641-62.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA MONTEIRO MARTINS - CPF: 053.617.541-10 (RECORRENTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXITENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

UNIVERSIDADE - ATRASO MENSALIDADE – FORMALIZAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO - MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO SERASA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamada, inobstante aduzir a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Em se tratando de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência de seu nome após cinco dias da quitação integral da dívida.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. recorreu da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais proposta por MARIANA MONTEIRO MARTINS.

Sustenta o desacerto da sentença vergastada sob o fundamento de que ficou comprovado que a Recorrida usufruiu os serviços estudantis da Instituição e ingressou para cursar Direito e possui duas matrículas, sendo que em uma delas consta como desistente e na outra formada.

Aduz que o acordo formalizado pela Recorrida dizia respeito a primeira matrícula, na qual constava como desistente, e que ficou em aberto os valores alusivos a segunda matrícula, a qual gerou a negativação nos órgãos de inadimplência.

Alega que as cobranças se mostram legítimas uma vez que a Recorrida foi quem descumpriu o contrato firmado entre as partes ao não efetuar o pagamento dos valores contratados.

Aduz que, na situação, não há que se falar em danos morais indenizáveis, ante a inexistência de ato ilícito, sendo que os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia, principalmente os que envolvem relação contratual não ensejam indenização na esfera moral.

Diz que, caso mantida a condenação, que o valor seja reduzido a um patamar mais adequado em observância a razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A Recorrente apresenta contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pedindo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Mariana Monteiro Martins ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face da Unic Educacional Ltda alegando em síntese:

“A autora foi aluna da ré, matriculada no curso de Direito, até o final de 2021.

Devido a uma crise financeira a autora deixou de adimplir com algumas mensalidades de sua graduação.

Em consequência disso, em 15/05/2022, o seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA [documento anexo]. Após isso, neste ano de 2022, a autora conseguiu um emprego, e logo que se estabilizou financeiramente, entrou em contato com a ré para quitar as dividas.

A negociação dos débitos foi frutífera. Com isso, a ré enviou na data de 02/08/2022 um boleto referente à negociação, que abarcava todas as pendências que a autora tinha com a ré. O boleto da negociação foi devidamente pago.

(...)

No mesmo dia, o pai da autora entrou em contato com a ré, enviando o comprovante de pagamento, frisando que o nome da autora estava restrito. A ré, argumentou que a retirada aconteceria de “5 à 7 dias”

(...)

Após isso, na data de 18/08/2022, a autora dirigiu-se até a loja VIVEZA modas, visando abrir um crediário. Para a surpresa da autora, a atendente da loja informou isto não seria possível, pois o nome da autora estava restrito no SERASA, conforme comprova a tela sistemática da loja [viveza modas] anexa.

A autora, se dirigiu até a Câmara de Dirigentes Lojistas onde foi constatado a restrição em seu nome referente à dívida com a ré, que já havia sido paga há mais de 2 [duas] semanas.[certidão negativa anexa]

Pela desídia da ré, a autora não consegue aberturas de crédito. Portanto, a autora busca no judiciário uma forma justa de resolver este litígio.

A sentença recorrida tem a seguinte fundamentação:

“Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte reclamante realizou a negociação da integralidade de sua dívida.

No caso em tela, infere-se que a parte promovida não logrou êxito em comprovar a origem da dívida discutida na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese a alegação da parte ré de que a parte autora possua 02 (duas) matrículas, sendo elas RA 2938793 com situação de desistente e RA 3897568 com situação de formada, verifica-se da negociação trazida na exordial (id 93017832), que os débitos negociados são relativos a RA 20397235.

Logo, tenho que prospera a alegação de negociação integral da dívida pela parte autora, vez que a parte ré criou um terceiro cadastro, a fim de fazer a negociação da dívida vinculada aos dados da parte autora.

Ora, tendo a parte reclamante realizado a negociação da dívida, sem qualquer ressalva quanto a existência de outros débitos, se mostra abusiva a conduta da parte ré em manter a inclusão da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

(...)

No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, verifica-se que houve o pagamento da dívida, porém, sem a respectiva baixa dos apontamentos restritivos, portanto, não havendo qualquer dúvida de que o nome da parte demandante fora mantido no rol dos inadimplentes de forma indevida, uma vez que já adimplente com o débito, seu CPF permaneceu negativado.

Desta forma, considerando o adimplemento da dívida pela parte reclamante, deveria a parte reclamada proceder com a baixa do apontamento negativo, de modo que havendo a manutenção da restrição por dívida já paga, da forma como ocorreu, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

(...)

Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais.

Assim, ante a comprovação do pagamento da dívida, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigíveis os débitos discutidos na presente ação; e

2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

Pois bem. Ao analisar com percuciência os documentos juntados aos autos, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Inobstante a Recorrente alegue que a Recorrida possuía débitos em aberto relativos a dois contratos mantidos com a instituição ela não demonstrou de forma efetiva que os dois não estavam abarcados na negociação formalizada em 2022 e devidamente quitado.

O que evidencia dos autos é que a Recorrida buscou renegociar sua dívida com a Recorrente, e esta lhe passou os valores pendentes, inclusive com desconto para pagamento a vista, o que foi feito.

Inclusive o comprovante de pagamento fora enviado via aplicativo
whatsapp
, ocasião que a Recorrida obteve a informação de que a restrição seria baixada no prazo de cinco a sete dias, vejamos:

Desse modo, forçoso o reconhecimento da inexistência do débito, pois conforme relatado em linhas anteriores, houve o pagamento da dívida, e, por esse motivo, não pode ser admitido que a manutenção do nome da Recorrida no cadastro de proteção ao crédito tenha se baseado em exercício regular de direito.

Nessa linha, cabível se mostra a indenização por danos morais tendo em vista que, quitado o débito, o credor tem o prazo de cinco dias úteis para retirar o nome do devedor do cadastro restritivo de crédito.

No que se refere ao montante indenizatório, ressalto que o dano deve ser valorado de acordo com o sofrimento e as consequências suportadas pela vítima, pois, não há um critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido.

Diante disso, o valor arbitrado deve atingir o objetivo de proporcionar satisfação à pessoa lesada e penalizar o agente violador, porém, jamais ser fonte de enriquecimento para o consumidor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Para evitar o enriquecimento indevido da parte e definir o caráter preventivo e repressivo da pena, o judiciário tem primado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores de indenização.

Portanto, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso em questão, a função pedagógica da condenação e a condição econômica de ambas as partes, penso que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se suficiente para suprir o dano causado, com a negativação e cobrança indevida, além de não ser causa para enriquecimento indevido.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023